Tribunal: TJSP
Processo: 1003902-03.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RODOVIA. ACIDENTE DE TRÁFEGO CAUSADO PELO FATO DE UM VEÍCULO ESTAR NA CONTRAMÃO DIRECIONAL. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE AUDIÊNCIA DE TESTEMUNHAS E JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.

Há detrimento do direito à prova judicial ao indeferir-se sua produção, admissível e pertinente, relativa a fato de relevância para o deslinde da demanda.

Parcial

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RODOVIA. ACIDENTE DE TRÁFEGO CAUSADO PELO FATO DE UM VEÍCULO ESTAR NA CONTRAMÃO DIRECIONAL. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE AUDIÊNCIA DE TESTEMUNHAS E JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.

Há detrimento do direito à prova judicial ao indeferir-se sua produção, admissível e pertinente, relativa a fato de relevância para o deslinde da demanda.

Parcial provimento da apelação de Glaucia Eloa Ferraresi de Giovanni Martins para afastar a prescrição. Provimento dos apelos dos demais demandantes, cassando-se as r. sentenças de origem.

Observação quanto ao simultaneus processus.